Tribunal: STF
Processo: ADI 1441
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - Extensão, aos proventos dos
servidores Públicos inativos, da incidência de contribuição para o
custeio da previdência social.
                        Insuficiente relevância, em juízo provisório e
para fins de suspensão liminar, de  argüição de sua incompatibilidade
com os artigos 67; 195, II; 40, § 6º; 194, IV e 195, §§ 5º e 6º, todos
da Constituição Federal.
                        Medida cautelar indeferida, por maioria.